Tribunal: TJDFT
Processo: 0713752-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0713752-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CGG TRADING S.A AGRAVADO: MARCELO LINCOLN ALVES SILVA, EDNEI PAES NANTES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CGG TRADING S.A., em desfavor de MARCELO LINCOLN ALVES SILVA e EDNEI PAES NANTES, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 189015593, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0009281-49.2016.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 8 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator